Tribunal: TJDFT
Processo: 0716583-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO DE NOVOS FATOS À CORTE SUPERIOR. VÍTIMA E TESTEMUNHA. DEPOIMENTOS INOCENTANDO O APENADO. CONCESSÃO DS ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PELO STJ. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL AINDA NÃO JULGADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Distribuída a execução, a expedição do mandado de prisão é medida natural, sendo certo, outrossim, que a revisão criminal não tem o condão de sobrestar a execução.
2. Se, antes de transitada em julgado a ação penal, sobrevém decisão do Superior Tribunal de Justiça determinando, de ofício, a soltura do condenado em razão de fatos novos e verossímeis quanto à sua inocência, o sobrestamento da execução da pena até decisão final na ação revisional é medida que se impõe ante a existência de decisão da Corte Superior que se mantém hígida.
3. Habeas Corpus admitido. Ordem concedida.